Tribunal: CARF
Processo: 10530.001894/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. CARF. SÚMULAS CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PROCEDIMENTO FISCAL INSTAURADO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. OPERAÇÕES DE USUÁRIOS. EXAME INDISPENSÁVEL. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DISPENSÁVEL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 35. APLICÁVEL. STF. DECISÃO DEFINITIVA. REPERCUSSÃO GERAL. APLICÁVEL.
No curso do procedimento fiscal instaurado, a transferência para a autoridade tributária de informações atinentes às operações praticadas por usuário em instituição financeira prescinde de autorização judicial, quando o contribuinte regularmente intimado não as fornecer e o respectivo exame se revelar necessário. Afinal, não há quebra de sigilo bancário, mas tão somente o deslocamento das correspondentes informações, que continuarão preservadas sob a natureza jurídica de sigilo fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas, retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.001894/2008-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.321 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
VICENTE COSMO ANDRIOLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. CARF. SÚMULAS CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PROCEDIMENTO
FISCAL
INSTAURADO.
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
OPERAÇÕES
DE
USUÁRIOS.
EXAME
INDISPENSÁVEL.
TRANSFERÊNCIA
DE
INFORMAÇÕES.
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DISPENSÁVEL. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 35.
APLICÁVEL. STF. DECISÃO DEFINITIVA. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICÁVEL.
No curso do procedimento fiscal instaurado, a transferência para a autoridade
tributária de informações atinentes às operações praticadas por usuário em
instituição financeira prescinde de autorização judicial, quando o contribuinte
regularmente intimado não as fornecer e o respectivo exame se revelar
necessário. Afinal, não há “quebra” de sigilo bancário, mas tão somente o
deslocamento das correspondentes informações, que continuarão preservadas
sob a natureza jurídica de sigilo fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS
CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.001894/2008-86
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.321 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.001894/2008-86

PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas,
retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões
defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente
prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário referente a omissão de rendimento decorrente de movimentação
financeira de origem não comprovada.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 09-45.874 - proferida pela 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 318 e 319):
O auto de infração de fls. 4/9 exige do contribuinte, já qualificado nos autos, o
recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 197.567,10, composto da seguinte
forma: R$ 91.149,76 de imposto; R$ 68.362,32 de multa proporcional (passível de
redução); e R$ 38.055,02 de juros de mora (calculados até 30/05/2008).
Na descrição dos fatos, às fls. 6/7, consta que a Fiscalização apurou a omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, uma
vez que o interessado, mesmo regularmente intimado, deixou de demonstrar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
realizadas em nos períodos mensais do ano-calendário 2004, no valor tributável total de
R$ 336.326,42.
O termo de verificação de infração, às fls. 16/22, minudencia a ação desenvolvida. No
detalhamento da infração, contido à fl. 19, houve a narrativa adiante:
Regularmente intimado a esclarecer as origens dos recursos creditados nas
contas-corrente fiscalizadas, conforme Termo de Intimação n. 0002 e Termo de
Constatação e de Intimação Fiscal, o contribuinte não o fez.
Cabe mencionar que, não obstante o ônus da comprovação pertencer ao
contribuinte por tratar-se de presunção legal, ainda assim a fiscalização efetuou
a circularização junto ao principal cliente do fiscalizado, por ter constatado nos
extratos bancários a presença de grande quantidade de depósitos identificados
com nomes de empresas. Ao vislumbrar a presença de tais depósitos, a
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.321 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.001894/2008-86

fiscalização entendeu ser prioritária nesse caso a busca da verdade material dos
fatos, procedendo assim à averiguação junto ao maior cliente.
Da circularização feita restou constatado que, de fato, a maior parte dos
depósitos era oriunda de atividade mercantil, porém a documentação
comprobatória pertence a terceiros.
No entanto, a despeito da circularização feita, uma parte dos depósitos
continuou sem comprovação da origem. Assim por não ter comprovado a origem
da parte restante dos recursos mantidos em suas contas-corrente, mesmo
quando regularmente intimado, o contribuinte infringiu o disposto no Art. 42 da
Lei n. 9.430/96, se submetendo ao lançamento de ofício do IRPF, conforme
detalhado no Auto de Infração e planilhas anexas.
À fl. 20, destaca-se o quadro com os valores atinentes a depósitos nas contas-corrente
mantidas pelo interessado no Banco Bradesco, Agência 2036-8, n. 35.134-2 e 23.423-0,
e no Banco do Brasil, Agência 548-7, n. 21.504-X, com o registro de que não foram
comprovados, respectivamente, os valores de R$ 124.845,491, R$ 86.309,00 e R$
125.171,93, que somam R$ 336.326,42.
O autuado, por intermédio de procurador habilitado (instrumento de fl. 52), apresentou a
impugnação de fls. 89/109, da qual emergem, em síntese, as seguintes aduções:
 restou demonstrado pelo contribuinte (fl. 92) “que os depósitos não
configuraram receitas do defendente, por serem2 agentes credenciados da Bom
Brasil,
verdadeiros
representantes
e
compradores
comissionados
da
multinacional, bem como de outras empresas adquirentes, como foi constatado
ao longo do procedimento fiscal”;
 não houve obtenção de renda, proventos de qualquer natureza ou acréscimo
patrimonial por parte do autuado, pois recebeu apenas a comissão pelo exercício
de sua atividade; logo, não houve fato gerador do tributo, o que, inclusive,
encontra-se assentado nas decisões que colaciona (fls. 93/94);
 o lançamento pautou-se apenas por demonstrar que o contribuinte teve
valores depositados em contas-corrente, sem a produção de qualquer outro
elemento que firmasse o entendimento de que aqueles constituíram renda do
autuado;
 não pode ser considerado o valor que transitou na conta conjunta mantida
pelo contribuinte e sua filha, uma vez que existiram repasses de capital em nome
dessa filha e do genro do autuado;
 o TRF da 1a Região, conforme decisões proferidas (ementas de fl. 96/98),
veda o lançamento fiscal com base exclusiva em depósitos bancários; no mesmo
diapasão, observa-se posicionamento do Conselho de Contribuintes, na forma
dos Acórdãos citados (fls. 98/101);
 partindo-se da conceituação doutrinária acerca da presunção, conclui o
impugnante, à fl. 106: “... que a presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei
9.430/96 colide com as diretrizes do processo de criação das presunções legais,
pois a experiência haurida com os casos anteriores evidenciam que entre esses
dois fatos não havia nexo causal, vale dizes, constatou-se não haver liame
absoluto entre o depósito bancário e o rendimento omitido”.
(Destaques no original)

1 Considerada a metade da importância não comprovada, na monta de R$ 249.691,00, porquanto corresponde à
conta-corrente mantida pelo contribuinte em conjunto com sua filha, Andrea Andrade Andriola.
2 O interessado, sua filha Adrea Andrade Andriola e genro.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.321 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.001894/2008-86

Julgamento de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora, por
unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 317 a
324):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Com a edição da Lei n.o 9.430/96, a partir de 01/01/1997, passaram a ser caracterizados
como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais a pessoa física ou jurídica deixe de comprovar a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
SÚMULA 182 DO TFR. FATOS GERADORES OCORRIDOS SOB A ÉGIDE DE
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE.
A Súmula 182 do TFR, tendo sido editada antes do ano de 1988 e por reportar-se à
legislação então vigente, não é parâmetro para decisões proferidas relativas a
lançamentos fundamentados na Lei no 9.430, de 1996.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
inovando totalmente sua argumentação, o qual, em síntese, traz de relevante para a solução da
presente controvérsia (processo digital, fls. 327 a 389):
1. Alega a ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação que trata tanto da
incidência de SELIC como, em suas palavras, da “quebra de sigilo bancário”.
2. Enfatiza que a multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento)
agride os princípios da proporcionalidade de do não confisco.
3. Traz precedentes jurisprudenciais e citações doutrinárias perfilhados à sua
pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.321 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.001894/2008-86

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
A Unidade Preparadora, por meio da Comunicação no 151/2013, datada de
31/10/2013, encaminhou o acórdão recorrido para ciência do Recorrente, cuja postagem se deu
em 1o/11/2013. Ademais, o Destinatário confirma, expressamente, tê-la recebido no dia
6/11/2013, manifestando que a expiração do reportado prazo recursal se daria somente no dia 6
de dezembro do mesmo ano. Confira-se os excertos que passo a transcrever:
Comunicação ARF/Irecê no 151, de 2013 (processo digital, fl. 390):

[...]

Registro de postagem (processo digital, fl. 399):

Recurso voluntário (processo digital, fl. 328):

[...]
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.321 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.001894/2008-86

Nesse pressuposto, embora o correspondente Aviso de Recebimento (AR) não
esteja nos autos, infere-se que dito recurso foi interposto dentro do prazo legal para sua
interposição. Contudo, embora atendidos os demais pressupostos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele não tomo conhecimento, ante a preclusão
consumativa vista no presente voto.
Preliminares
Matérias não impugnadas
Em sede de impugnação, o Contribuinte discorda da autuação em seu desfavor,
mas nela não se insurge contra a inconstitucionalidade, em suas palavras, da “quebra do sigilo
bancário”, da incidência dos à taxa juros Selic e da multa de ofício, teses inauguradas somente
no recurso voluntário. Por conseguinte, este Conselho está impedido de se manifestar acerca da
referida alegação recursal, já que o julgador de origem não teve a oportunidade de a conhecer e
sobre ela decidir, porque sequer constava na contestação sob sua análise.
A propósito, buscando afastar supostas evidências equivocadas, vale consignar
que as ilegalidade e inconstitucionalidade referidas na impugnação tocantes à presunção legal
disposta no art. 42 da Lei no 9.430 de 1996, em nada se confundem com a pretensão recursal
atinente à, pelo Recorrente denominada, “quebra do sigilo fiscal”. Afinal, como se vê nos
excertos que passo a transcrever, enquanto as razões da impugnação tratam da omissão apurada
mediante presunção legal; aquelas apontadas no recurso dizem respeito tão somente ao acesso,
em si, dos dados bancários. Confira-se:
Impugnação (processo digital, fls. 101, 102 e 106):

Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.321 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.001894/2008-86

Recurso voluntário (processo digital, fls. 329 e 330):

[...]

[...]

Com efeito, haja vista o que está dito precedentemente, o Recorrente apresenta
novos argumentos, completamente dissociados da tese de defesa constante de sua impugnação,
a qual foi devolvida a esta seara recursal, para exame da matéria ali analisada e julgada
desfavoravelmente ao então Impugnante. Portanto, ante a preclusão consumativa posta, o crédito
correspondente aos reportados tópicos torna-se incontroverso e definitivamente constituído, não
se sujeitando a Recurso na esfera administrativa, nos termos dos arts. 16, III, e 17 do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972. Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n' 9.532/97).
Arrematando referido entendimento, conforme se vê na transcrição dos arts. 21,
§§ 1o e 3o, e 43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância,
resolvido estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.321 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.001894/2008-86

§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não
contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (Grifo nosso)
A despeito do entendimento precedente, já que vencido no conhecimento, passo à
análise das demais razões recursais.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código,
trata-se de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer
juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.321 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.001894/2008-86

11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Sigilo Bancário
A Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, ao dispor sobre o sigilo
das operações de instituições financeira, incrementou novos procedimentos acerca do sigilo
bancário, revogando o art. 38 da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964, o qual tratava da
transferência de informações bancárias para as autoridades fiscais em seus §§ 5o e 6o. Nesse
pressuposto, reportada Lei Complementar contextualiza a regra geral da reportada reserva,
afastando eventuais dúvidas ou interpretações inadequadas acerca das operações e instituições
financeiras a ela submetidas, consoante arts. 1o, §§ 1o e 3o, incisos III e VI; 5o, §§ 1o, 2o, 4o e 5o; e
6o, § único, verbis:
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
§ 1o São consideradas instituições financeiras, para os efeitos desta Lei Complementar:
[...]
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
[...]
III – o fornecimento das informações de que trata o § 2o do art. 11 da Lei no 9.311, de
24 de outubro de 1996;
[...]
VI – a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos 2o, 3o,
4o, 5o, 6o, 7o e 9 desta Lei Complementar.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.321 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.001894/2008-86

[...]
Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos limites de
valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão à
administração tributária da União, as operações financeiras efetuadas pelos usuários de
seus serviços. (Regulamento)
§ 1o Consideram-se operações financeiras, para os efeitos deste artigo:
[...]
§ 2o As informações transferidas na forma do caput deste artigo restringir-se-ão a
informes relacionados com a identificação dos titulares das operações e os montantes
globais mensalmente movimentados, vedada a inserção de qualquer elemento que
permita identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir deles efetuados.
[...]
§ 4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de falhas,
incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade interessada
poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar, bem como realizar
fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos.
§ 5o As informações a que refere este artigo serão conservadas sob sigilo fiscal, na
forma da legislação em vigor.
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Como se vê, em seu art. 1o, § 3o, inciso III, citada lei assegura que o fornecimento
de informações à Secretaria da Receita Federal pelas instituições financeiras ou equiparadas,
referentes à CPMF, necessárias à identificação dos contribuintes e dos valores das respectivas
operações, não constitui violação do dever de sigilo bancário. Com efeito, este Conselho já
pacificou ser cabível a utilização de tais dados relativamente a fato gerador ocorrido
anteriormente à vigência da Lei no 10.174, de 2001, consoante o Enunciado no 35 de suas súmulas, nestes
termos:
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Da mesma forma, dito mandamento legal prescreve no seu art. 1o, § 3o, VI, que
não constitui violação do dever de sigilo a prestação de informações nos termos e condições
estabelecidos nos seus arts. 5o e 6o, entre outros. Logo, no curso do procedimento fiscal
instaurado, a transferência para a autoridade tributária de informações atinentes às operações
praticadas por usuário em instituição financeira prescinde de autorização judicial, quando o
contribuinte regularmente intimado não as fornecer e o respectivo exame se revelar necessário.
Afinal, não há “quebra” de sigilo bancário, mas tão somente o deslocamento das correspondentes
informações, que continuarão preservadas sob a natureza jurídica de sigilo fiscal.
A propósito, o Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, com as alterações
introduzidas pelos Decretos nos 6.104, de 30 de abril de 2007 e 8.303, de 4 de setembro de 2014,
regulamentou o art. 6o do ato legal complementar supracitado. Assim, de forma direta e
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.321 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.001894/2008-86

objetiva, ele tanto acautelou o sigilo das informações como estabeleceu todos os casos de
indispensabilidade do referido exame documental por parte da autoridade fiscal. A exemplo,
confira-se os excertos dele transcritos:
Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de
2007).
I - subavaliação de valores de operação, inclusive de comércio exterior, de aquisição ou
alienação de bens ou direitos, tendo por base os correspondentes valores de mercado;
[...]
XI - presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de fato;
e (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
[...]
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as autoridades
competentes para expedir o TDPF. (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e será
dirigida, conforme o caso, ao:
[...]
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil encarregado da execução do procedimento
fiscal ou pela chefia imediata. (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da proposta
de expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se de situação
enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo anterior, observado o
princípio da razoabilidade.
§ 7o Na RMF deverão constar, no mínimo, o seguinte:
[...]
Art. 5o As informações requisitadas na forma do artigo anterior:
I - compreendem:
[...]
II - deverão:
[...]
Art. 7o As informações, os resultados dos exames fiscais e os documentos obtidos em
função do disposto neste Decreto serão mantidos sob sigilo fiscal, na forma da
legislação pertinente.
§ 1o A Secretaria da Receita Federal deverá manter controle de acesso ao processo
administrativo fiscal, ficando sempre registrado o responsável pelo recebimento, nos
casos de movimentação.
§ 2o Na expedição e tramitação das informações deverá ser observado o seguinte:
I - as informações serão enviadas em dois envelopes lacrados:
[...]
Art. 9o O servidor que divulgar, revelar ou facilitar a divulgação ou revelação de
qualquer informação de que trata este Decreto, constante de sistemas informatizados,
arquivos de documentos ou autos de processos protegidos por sigilo fiscal, com infração
ao disposto no art. 198 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional), ou no art. 116, inciso VIII, da Lei no 8.112, de 1990, ficará sujeito à
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.321 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.001894/2008-86

penalidade de demissão, prevista no art. 132, inciso IX, da citada Lei no 8.112, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
Nota-se que o art. 3o enumerou, à exaustão, as hipóteses em que o conhecimento
das informações bancárias do contribuinte traduz-se indispensável ao regular andamento do
procedimento fiscal. Ademais, os arts. 4o e 5o contextualizaram o processamento da reportada
requisição e a delimitação das informações passíveis de ser franqueadas ao fisco
respectivamente. Portanto, a expedição da Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira (RMF) carece do prévio juízo de sua admissibilidade por parte da autoridade
competente para expedi-la.
Nessa perspectiva, o auditor-fiscal encarregado de executar o procedimento
encaminhará relatório circunstanciado à referida autoridade administrativa, demonstrando, com
precisão e clareza, tratar-se de fato enquadrado em pelo menos uma das hipóteses previstas no
transcrito art. 3o. Logo, mencionada requisição há que estar calcada em indícios veementes de
infração à legislação tributária, cuja inferência se deu a partir de fatos objetivos demonstrados no
documento elaborado pela executante da fiscalização.
Nessa perspectiva, mediante os artigos 7o a 12, referido ato infralegal estabelece
procedimentos assecuratórios de que as informações recebidas de instituições financeiras não se
projetarão para áreas alheias à finalidade tributária. Com efeito, prevê mecanismos adequados
para tornar efetivamente possível e provável a responsabilização do servidor que violar as regras
do referenciado sigilo. Enfim, o ato regulamentar hipotecou ao contribuinte a garantia de que a
administração tributária federal utilizará as informações obtidas somente para fins fiscais,
respeitando, assim, seus direitos e garantias constitucionais.
Ante o exposto, infere-se que o fisco pretende apenas conhecer os valores
efetivamente movimentados pelo contribuinte, a fim de cotejar tais dados com aqueles por ele
declarados, não lhe interessando, portanto, saber onde e como um suposto desembolsou se deu.
Por conseguinte, afasta-se a premissa de que referenciada transferência de dados atinge a
privacidade do sujeito passivo, eis que essas informações não podem ser caracterizadas como de
domínio exclusivo da intimidade do seu titular. Afinal, os funcionário das respectivas
instituições financeiras a elas já têm acesso, independentemente de autorização judicial, o que
não poderia ser diferente, já que a imposição desta prévia tutela tornaria a atividade financeira
inexequível.
Com efeito, na ponderação entre direitos fundamentais aparentemente colidentes,
a garantia de sigilo das informações bancárias dos cidadãos deve considerar a supremacia do
interesse público sobre o particular, traduzida pelo combate eficaz dos ilícitos tributários. Até
porque não seria minimamente razoável pensar a Constituição como refúgio e guarida à prática
da evasão tributária, sob o pálio de um direito individual permitir agressão àquele da
coletividade. Nestes termos, admitir-se sigilo bancário absoluto caracterizaria a subversão da
própria concepção do direito, quando se sabe que, por vezes, entre outros, os frutos das infrações
fiscais praticadas passam pelas instituições financeiras.
Assim entendido, nessa convergência de interesses, o temperamento das situações
assentado na hermenêutica que favoreça o exercício da atividade estatal, no contorno que lhe
deu a Constituição, não representa empecilho individual, mas tão somente instrumento de
realização do próprio bem-estar social.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.321 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.001894/2008-86

Por sinal, trata-se de entendimento perfilhado à decisão do STF no julgamento do
RE n° 601.314, tomada por repercussão geral, cujo “Tema” e a correspondente “ementa” assim
estão redigidos:
Tema 225:
a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem
autorização judicial, nos termos do art. 6° da Lei Complementar n° 105/2001;
b) Aplicação retroativa da Lei n° 10.174/2001 para apuração de créditos tributários
referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.
Ementa:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6° DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
[...]
A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§ 1°, do Código Tributário Nacional.
Fixação de tese em relação ao item "a" do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: "O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal".
Fixação de tese em relação ao item "b" do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: "A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1°, do CTN".
Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 15- 09-2016 PUBLIC 16-
09-2016)
Nos termos vistos, citada decisão (RE no 601.314) foi tomada sob regime
reservado à sistemática da repercussão geral tratada no art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 (Código de Processo Civil revogado), atualmente, referenciados no art. 1.036 da
Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Novo Código de Processo Civil). Nessa condição, de
aplicação obrigatória por este Conselho, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “b”,
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, com a Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016. Confira-se:
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.321 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.001894/2008-86

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
Posta assim a questão, sem razão o Recorrente.
Multa de ofício e juros de mora aplicáveis
As aplicações da multa de ofício e dos juros de mora se impõem, respectivamente,
pelos arts. 44, I, e 61, §3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007. Confirma-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 61. [...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifo nosso)
Acrescente-se que tais matérias já estão pacificadas perante este Conselho,
segundo os Enunciados nos 4 e 108 de súmulas da sua jurisprudência, abaixo transcritos:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Como visto, reportada matriz legal impede que a aplicação de tais acréscimos seja
submetida à discricionariedade das autoridades tributárias, cujas atividades são vinculadas, nos
termos do CTN, art. 142, parágrafo único. Por conseguinte, o procedimento fiscal que ensejar
lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará na cominação de
mencionados acréscimos legais, nos exatos termos da legislação. Logo, resta à autoridade fiscal
aplicar citada penalidade no exato percentual legalmente previsto, nestes termos:
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.321 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.001894/2008-86

Art. 142. [...]
[...]
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.as exigências são feitas
nos estritos contornos do princípio da legalidade.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Vinculação jurisprudencial
Como se pode verificar, os efeitos da jurisprudência que a Recorrente trouxe no
recurso devem ser contidos pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 62 da Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.321 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.001894/2008-86

e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta
carência de amparo legislativo.
Citações doutrinárias
A Recorrente busca robustecer suas razões de defesa mediante citações
doutrinárias provenientes de respeitáveis juristas, as quais tão somente traduzem juízos
subjetivos dos respectivos autores. Nesse contexto, não compreendem as normas
complementares nem, muito menos, integram a legislação tributária, respectivamente,
delimitadas por meio dos arts. 100 e 108 do CTN, verbvis:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa [...];
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal [...]
[...]
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a eqüidade.
Ademais ditos ensinamentos sequer estão arrolados como meio de integração do
direito positivo a teor Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, art. 4o, com a redação
dada pela Lei no 12.376, de 30 de dezembro de 2010 (Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro – LINDB). Confira-se:
Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os
costumes e os princípios gerais de direito.
A propósito, é notório que os entendimentos dos notáveis juristas refletem tanto
no processo legislativo, por ocasião da construção legal, como na elaboração dos demais atos
normativos, traduzindo valiosa contribuição para o avanço do direito positivo. No entanto,
conquanto dignos de respeito e consideração, não podem sobrepor à legislação tributária, que é
orientada pelo princípio da estrita legalidade.

Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-011.321 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.001894/2008-86

Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso interposto e, no
mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 419
DF CARF MF
Original